Tribunal: TJBA
Processo: 8001413-07.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001413-07.2020.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES

APELADO: VALZENI PEREIRA BARRETO PORTO

Advogado(s)
:
JONATAS ANDRADE PEREIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
.
SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO SEM INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS
.
INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANIFESTA ILEGALIDADE.
ART. 5º, LV E ART. 37, XV, DA CF
.
SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8001413-07.2020.8.05.0256,

oriundo da comarca de Teixeira de Freitas,

em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE

TEIXEIRA DE FREITAS
e, apelada,
VALZENI PEREIRA BARRETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.